Tribunal: TJMT
Processo: 1022790-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022790-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA LICA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por Maria José Soares da Silva Lica contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de Cobrança de Diferenças Salariais n. 1028155-94.2017.8.11.0041, interposto pela Agravante em face do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica.
Sustenta que, o Magistrado a quo, ao despachar os autos, determinou a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender equivocadamente que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, aplicando a tese jurídica a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016.
Pontua que, atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que à época da propositura da ação (8-9-2017), 60 salários mínimos correspondia a R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais), razão pela qual não se aplica a tese jurídica firmada no IRDR.
Assim, pugna para que seja deferida a antecipação de tutela no sentido de suspender o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de Cobrança de Diferenças Salariais n. 1028155-94.2017.8.11.0041, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica.
Com esteio nos pressupostos contidos nos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o, ambos do CPC/2015, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ao recurso, se restar comprovado que da imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu que o valor atribuído à causa, inicialmente, não supera os 60 salários mínimos, razão pela qual, declinou sua competência, para que a ação seja apreciada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Pois bem. Da análise dos fundamentos deste recurso, entendo que o efeito suspensivo pretendido deve ser deferido, porquanto, observa-se dos autos, que na data da propositura da ação o salário mínimo vigente era de R$ 937,00 (novecentos e trinta sete reais), bem como o valor atribuído à ação era de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que excede os 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que o teto limite para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública era de R$ 56.220,00 (cinquenta seis mil, duzentos e vinte reais).
Desse modo, os autos não se amoldam a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sobre o tema n. 01, que estabelece:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO, E DETERMINOU A REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSAR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA ACIMA DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 516, INC. II, DO CPC – COMPETÊNCIA PERANTE O JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1. Sendo o valor atribuído à causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o processamento do feito.
2. Em se tratando de Cumprimento de Sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. (N.U 1008195-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).
Assim, nesta fase de cognição sumária, estou convencida da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final deste Recurso pela Câmara.
Desse modo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.
Comunique-se o Juiz da causa sobre o teor desta decisão.
Após, intime-se o Agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, II, do CPC.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, III, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora